Tribunal: TJES
Processo: 0001157-02.2016.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001157-02.2016.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: IVONE APARECIDA LORENZONI BOONE MONHOL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO A MENOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei 11.738/2008.

2.O Município recorrente sustenta que a autora sempre recebeu valores proporcionais à sua carga horária, não fazendo jus às diferenças pleiteadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da Lei 11.738/2008 à remuneração da autora, considerando a proporcionalidade da carga horária; e (ii) a comprovação do pagamento inferior ao piso salarial proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O piso salarial do magistério público da educação básica, conforme a Lei 11.738/2008, deve ser observado considerando a jornada de trabalho do professor, com a devida proporcionalidade quando inferior a 40 horas semanais.

5. No caso concreto, a análise dos contracheques e documentos apresentados demonstra que a autora recebia valores superiores ao piso proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais, não havendo direito ao pagamento de diferenças salariais.

6.Ausente prova do pagamento inferior ao piso proporcional, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O piso salarial do magistério, instituído pela Lei 11.738/2008, deve ser observado de forma proporcional à carga horária exercida pelo profissional. 2. Não há direito ao pagamento de diferenças salariais quando comprovado que o professor já recebe valor igual ou superior ao piso proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 60, III, "e" (ADCT); Lei 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0001157-02.2016.8.08.0017

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDO: IVONE APARECIDA LORENZONI BOONE MONHOL

JUÍZA SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO A MENOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei 11.738/2008.

2.O Município recorrente sustenta que a autora sempre recebeu valores proporcionais à sua carga horária, não fazendo jus às diferenças pleiteadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da Lei 11.738/2008 à remuneração da autora, considerando a proporcionalidade da carga horária; e (ii) a comprovação do pagamento inferior ao piso salarial proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O piso salarial do magistério público da educação básica, conforme a Lei 11.738/2008, deve ser observado considerando a jornada de trabalho do professor, com a devida proporcionalidade quando inferior a 40 horas semanais.

5. No caso concreto, a análise dos contracheques e documentos apresentados demonstra que a autora recebia valores superiores ao piso proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais, não havendo direito ao pagamento de diferenças salariais.

6.Ausente prova do pagamento inferior ao piso proporcional, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O piso salarial do magistério, instituído pela Lei 11.738/2008, deve ser observado de forma proporcional à carga horária exercida pelo profissional. 2. Não há direito ao pagamento de diferenças salariais quando comprovado que o professor já recebe valor igual ou superior ao piso proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 60, III, "e" (ADCT); Lei 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por
IVONE APARECIDA LORENZONI BOONE MONHOL

em face do

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS,
na qual narra a autora pretende a condenação do requerido ao pagamento do piso salarial do magistério, previsto na Lei n. 11.738/08.

A sentença (ID 10578723) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para determinar que a Municipalidade pague à requerente os valores suprimidos em sua folha de pagamento na complementação do teto do piso nacional do magistério implementado pela Lei 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, consoante estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF, sem reflexo sobre as vantagens e gratificações recebidas em tal período, de tudo devendo observar os parâmetros alhures como vencimento básico.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso de Apelação (ID 10578725), sustentando que a autora sempre recebeu o piso salarial, não fazendo jus ao recebimento de possíveis diferenças, conforme constou na sentença, haja vista que a recorrida possuía uma carga horária de 25 horas. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10578728, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Registro por oportuno que o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso de apelação, em vez de recurso inominado – não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade, tratando-se de mero erro material.

A inadmissão do recurso por esse fator representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, notadamente, levando em consideração que foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial, foi observado o prazo do recurso correto, bem como o endereçamento ao Colegiado Recursal, diferente de outros casos já enfrentados por esta Relatora que, além de denominar erroneamente a peça recursal, o recorrente endereça ao Tribunal de Justiça, impossibilitando a meu ver, a aplicação da fungibilidade recursal.

Feitas tais considerações, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora, ora recorrida, alega que vem recebendo abaixo do piso salarial do magistério (Lei.11.738/2008). Assim, ajuizou a demanda com o objetivo de que seus vencimentos dos anos de 2015 e 2016 sejam reajustados, com o ressarcimento dos valores pagos a menor.

Pois bem.

Como sabido, a Lei Federal n. 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

O art. 2º da referida Lei estabeleceu que
“o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a for
mação em nível médio, na modalidade Normal”.

O art 5º, caput, ainda definiu que
“o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal n. 11.738/2008, no julgamento da ADI n. 4167/DF:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. [...] 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
[...] (STF, Pleno, ADI 4167/DF rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27/04/2011).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de
“a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Assim, o julgamento do STJ definiu que não necessariamente todos profissionais do magistério terão o mesmo reajuste aplicado ao piso nacional, porém, todos os professores devem receber no mínimo o valor do piso atualizado, proporcionalmente às horas trabalhadas.

No caso concreto, a autora/recorrida alega que recebe abaixo do piso salarial nacional nos anos de 2015 e 2016. Ocorre que o piso salarial do magistério em 2015 foi de R$1.917,68, para 40 horas semanais, sendo o proporcional disso para 25 horas semanais (62,5%) equivalente a R$ 1198,55, isto é, abaixo dos vencimentos da autora naquela época, conforme quadro apresentado pela própria autora à fl. 13 do arquivo digital PDF - VOL 001, dando conta que sua remuneração variou de R$1.711,39 a 1.875,72.

De igual forma é o ano de 2016, cujo piso salarial foi de R$2.153,64, para 40 horas semanais, sendo o proporcional disso para 25 horas semanais equivalente a R$1.346,02, sendo que a autora recebeu R$1.875,72.

Cumpre registrar que a ficha funcional acostada à fl. 14 do arquivo digital PDF - VOL 001 informa que a autora cumpria carga horária semanal de 25 horas, de forma que o piso salarial a ser considerado deve levar em conta a proporcionalidade das horas trabalhadas, não servindo como parâmetro o piso estipulado para aqueles que trabalham 40 horas semanais.

Assim, com o devido respeito ao sentenciante, não há provas nos autos de que a requerente realmente recebeu abaixo do piso nacional, considerando a proporcionalidade das horas trabalhadas por semana, sendo imperiosa a reforma da sentença.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. JORNADA DIFERENCIADA. PAGAMENTOS PROPORCIONAIS FEITOS PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.738/08.1. Encontra-se prescrita a pretensão da recorrida referente ao período anterior ao quinquênio contado da propositura da ação, realizada em 03/11/2017, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.
2. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 sendo que, desde a sua entrada em vigor e até a data do julgamento da ADI Nº 4.167/DF, pelo Supremo Tribunal Federal (27/04/2011), deve corresponder à remuneração global do profissional, e, após o julgamento da referida ADI, a referência para o piso salarial nacional passa a ser o vencimento base. 3. Por força do disposto nos §§ 1º e 3º do artigo 2º da referida Lei nº 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente. 4. Emergindo dos documentos carreados aos autos que a apelada cumpria o regime de 30h (trinta horas) semanais, recebendo vencimentos proporcionais acima do piso nacional, rechaça-se sua pretensão de receber as respectivas diferenças, impondo-se a improcedência do pedido
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA." (TJGO, Apelação ( CPC) 5416558-53.2017.8.09.0072, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 13/07/2020, DJe de 13/07/2020). (destaquei).

Desse modo, na esteira do julgado acima citado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, eis que a autora não demonstrou que seus vencimentos se encontram abaixo do piso nacional atualizado, considerada a proporcionalidade da carga horária desempenhada, bem como não existe direito ao mesmo reajuste que aquele aplicado ao piso nacional para os professores que já recebem acima do valor mínimo estipulado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)